Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. LAUDO MÉDICO. EXERCÍCIO DO CARGO. APTIDÃO. ATESTADA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. EXCLUSÃO. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Uma vez havendo divergência entre o relatório da Junta Médica Oficial e o lado médico apresentado pelo candidato, quanto a incapacidade para o exercício do cargo, o deferimento da antecipação de tutela, de modo a permitir sua continuidade nas demais etapas do certame, é medida que se impõe, em razão da necessidade de dilação probatória.
2. Recurso conhecido e provido.